Tribunal: STF
Processo: HC 93941
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA
   REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
   DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE PELO STJ.
   PREJUDICADO.
I - Julgamento superveniente pelo Superior Tribunal
   de Justiça com a concessão da ordem.
II - Habeas corpus
   prejudicado.